Tribunal: TJDFT
Processo: 0750487-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA ANTES DA INSTITUIÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS. PREVENÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em face do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em razão da distribuição de medida cautelar de busca e apreensão deferida antes da implantação do instituto do Juiz das Garantias, culminando na prisão em flagrante do acusado e na posterior denúncia oferecida pelo Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo possui competência para processar e julgar o caso, considerando a prevenção decorrente da distribuição da medida cautelar anterior à instituição do Juiz das Garantias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuição da medida cautelar de busca e apreensão ao Juízo Suscitado, realizada em abril de 2024, antes da vigência da Resolução 4/2024, fixa a competência jurisdicional, na forma dos artigos 69, inciso VI, e 83 do Código de Processo Penal, que disciplinam a prevenção.
4. A Resolução 4/2024, que regulamenta o Juiz das Garantias no TJDFT, prevê que inquéritos e medidas cautelares em curso antes de sua vigência não estão sujeitos à redistribuição, nos termos do artigo 6o da referida norma.
5. A precedência na prática de atos jurisdicionais relativos ao processo configura critério de prevenção, reafirmado por precedentes que reconhecem a competência do juízo que deferiu medidas cautelares para os atos subsequentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF (Juízo Suscitado).
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 69, VI, e 83; Resolução 4/2024 do TJDFT, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1904522, 0724782-24.2024.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, julgado em 07.08.2024.
Acórdão 1866020, 0713167-37.2024.8.07.0000, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, julgado em 15.05.2024.